Tribunal: TJSP
Processo: 1005442-66.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – A condição social demonstrada nos autos comprova que os apelantes fazem jus aos benefícios da Justiça Gratuita – POSSESSÓRIA - Pedido de reintegração de posse c.c. indenização – Ação julgada parcialmente procedente – Sucumbência recíproca caracterizada – Análise do artigo 86, caput, do NCPC – Recurso provido.*